Tribunal: STF
Processo: ARE 1244431
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993 E NO DECRETO-LEI N. 201/1967. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.
    III - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.
    IV - Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.
    Agravo regimental desprovido” (pág. 80 do doc. eletrônico 16). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 119-126 do doc. eletrônico 16).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, apontou-se ofensa aos arts. 93, IX; e 133, da mesma Carta. Sustentou-se a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por falta de fundamentação, bem como a impossibilidade de responsabilização de advogado por parecer opinativo exarado em processo licitatório.
    Ao final, requereu-se:
    “a- seja reformado o acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal que Justiça, para que seja determinado, no caso, o trancamento da ação penal promovida contra o advogado parecerista, nos autos do processo originário da comarca de Fartura, processo n. 0001136-63.2017.8.26.0187, pelo simples e único fato de ter emitido parecer, já que a denúncia não aponta nenhuma outra ação ou omissão criminosa, ou mesmo indícios de conluio com o advogado, ou que de qualquer forma tenha agido com dolo ou erro inescusável.
    b- seja oficiado à comarca de origem, para desde logo, suspender a ação penal, até o julgamento final do presente recurso, uma vez que figurando o Recorrente como Réu naqueles autos, o prejuízo moral e profissional é relevante e constitui constrangimento ilegal a ser reparado liminarmente” (págs. 129-143 do doc. eletrônico 16).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colho os seguintes trechos do inteiro teor do acórdão alusivo ao julgamento do agravo regimental apresentado no Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Pretende o agravante, em síntese, o provimento do agravo regimental para que seja acolhido o pedido de trancamento da ação penal originária diante da suposta ausência de justa causa.
    O agravo, contudo, não comporta provimento.
    Transcrevo a decisão impugnada, verbis (fls. 335-356):
    ‘Consigne-se, ab initio, que a irresignação defensiva manifestada neste recurso circunscreve-se nas seguintes alegações: a) nulidade do julgamento do writ originário, em razão da falta de intimação da sessão de julgamento, embora tenha requerido sustentação oral nos autos, b) trancamento da ação penal na origem por ausência de justa causa e c) nulidade da decisão que recebeu a denúncia e rejeitou o pleito de absolvição por falta de fundamentação.
    [...]
    No mais, como se sabe, o trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da exordial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
    Com relação à justa causa, ressalte-se, por necessário, que o trancamento da ação somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal.
    A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.
    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. Não é exigida certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.
    [...]
    Convém observar, ainda, que ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.
    Nesse sentido:
    [...]
    Firmados esses pressupostos, para delimitar a quaestio, confira-se o que foi consignado pela eg. Corte a quo no prévio writ (fls. 239-248 - grifei):
    '1. IDIO ANTONIO foi denunciado por violação, em concurso material, ao art. 90, caput, da Lei nº 8.666/93, cc. o art. 29, do Código Penal (por duas vezes) e art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 (por 12 vezes, na forma do artigo 71, caput, cc. art. 29, ambos do Código Penal). A peça acusatória também imputa os mesmos delitos às pessoas de Paulo Amamura, Alécio Castelucci Figueiredo, José Jarbas Pereira e Tiago Rodrigo Pereira (fls. 37/81).
    Segundo consta da denúncia, entre os dias 30.4.2009 e 29.5.2009, 11.2.2010 e 27.2.2010 e 19.4.2010 e 27.4.2010, na sede da Prefeitura Municipal de Fartura, durante o mandado eletivo do ex-prefeito Paulo Amamura, o paciente e os demais agentes fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo dos Convites nos. 23/2009, 12/2010 e 20/2010, com o intuito de obter vantagem indevida decorrente da contratação da sociedade de advocacia ‘Castellucci Figueiredo e Advogados Associados’.
    Consta da peça acusatória que ’as três contratações foram indevidas, inconstitucionais e lesivas aos cofres públicos por várias razões: a) era desnecessário contratar sociedade de advogados para recalcular as contribuições previdenciárias, preencher de GFIPs (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social e até para propor ações judiciais); b) o serviço contratado, da forma que o foi, restou prejudicial aos cofres de Fartura; c) o serviço efetivamente prestado pela CASTELLUCCI (se é que foi prestado algum), foi insuficiente, ínfimo, tímido, de pouca envergadura; d) os três procedimentos licitatórios estavam viciados; e) os serviços contratados não eram especializados’. (...) Em sendo assim, é imperioso concluir que o montante desviado em favor da empresa CASTELLUCCI, já corrigido até junho/2017, foi de R$ 321.845,90 (trezentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), representa dano concreto ao erário. Além de o município ter gasto, desnecessariamente, R$ 113.644,00 (corrigidos até junho/2017 = R$ 321.845,90) na contratação da sociedade do escritório corréu, ainda foi autuado pela Receita Federal por conta das autocompensações ilegais. Essa dívida com o Fisco hoje se encontra parcelada em 240 meses, ou seja, 20 anos (fls. 688). Com efeito, a ação fiscal da Receita Federal resultou em autuações cujo montante, em 24/10/2011, eram de pelo menos R$ 2.270.091,74 (fls. 115, 125, 141, 147 e 175). Corrigido até junho/2017, chega-se a R$ 5.541.912,42’.
    Entre os responsáveis pelos fatos, segundo a peça acusatória, estava IDIO ANTONIO, ora paciente, que na ocasião exercia a função de Procurador do Município de Fartura, e assim '(...) concorreu para a prática dos crimes acima descritos, uma vez que emitiu pareceres, todos iguais, favoráveis aos três certames fraudulentos e às três contratações'.
    2. Não comportam apreciação, nos estreitos limites destes habeas corpus, as teses alinhavadas na impetração no sentido da atipicidade da conduta delitiva atribuída ao paciente com base em que ele ‘simplesmente emitiu parecer na qualidade de advogado nos processos de licitação do tipo carta convite, destinados à contratação de firma para recuperação de créditos tributários’.
    Sem adentrar o mérito das imputações, posto não ser aqui o local e momento adequados a tanto, é imprescindível tecer rápidas considerações acerca da objetividade jurídica dos delitos atribuídos ao paciente pelo Ministério Público, previstos no art. 90, caput, da Lei nº 8.666/93, e art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.
    Prevê o art. 90 da Lei de Licitações:
    ‘Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
    Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa’.
    Tal norma penal tem por objeto jurídico resguardar a moralidade e a regularidade do procedimento licitatório. Por isso, como ensina o jurista ANDRÉ GUILHERME TAVARES DE, pode-se constatar ‘particular atenção do legislador para a proteção do princípio da competividade ínsito à licitação, em razão do emprego da expressão 'caráter competitivo do procedimento licitatório'. O asseguramento do princípio da competitividade da licitação viabiliza que a Administração Pública selecione a proposta mais vantajosa, obtendo, assim, preços mais baixos, uma maior qualidade e uma melhor escolha, além de viabilizar a inovação tecnológica: porém, o principal fator é em relação ao preço, razão pela qual, reflexamente, está se resguardando com essa norma penal o patrimônio público’.
    A questão que se coloca é: quem pode ser o sujeito ativo desse delito?
    Os crimes licitatórios, sob o ângulo do sujeito ativo, regra geral, podem ser classificados como crimes próprios e crimes comuns. Como se sabe, os crimes próprios são aqueles que, na lição de DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, ‘só podem ser praticados por determinada categoria de pessoas, pois pressupõe no agente uma particular condição ou qualidade pessoal’. No âmbito da Lei de Licitação, a maioria dos delitos exige a qualidade de servidor público, conforme prevê o art. 843 dessa lei. Por outro lado, os crimes comuns são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa.
    No caso do crime de fraude ou frustração da licitação (art. 90), cuida-se de crime comum.
    Essa conclusão é extraída do próprio tipo penal, quando menciona que a intenção do agente pode ser ‘obter para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto de licitação’. Quanto a esse ponto, como explica o jurista FREITAS, ‘o agente pode praticar essa conduta, com o intuito de obter a mencionada vantagem para si, oportunidade na qual será o crime praticado pelo próprio licitante, como também poderá ser praticado por terceiro, objetivando gerar vantagem para o possível adjudicatário do objeto da licitação ('para outrem'), mesmo que ele não saiba que está sendo favorecido por aquele, pois isso não impede a prática penal em estudo’.
    Por sua vez, prevê o art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67:
    ’Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
    I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio’.
    O referido delito, que se assemelha ao peculato, constitui crime próprio, que tem por sujeito ativo a imprescindível figura do Prefeito.
    A propósito, ensina TITO COSTA que os delitos do ’art. 1º do Dec.-lei 201/67 só podem ser cometidos por Prefeito, em razão do exercício do cargo, ou por quem, temporária ou definitivamente, lhe faça as vezes. Assim, o Presidente da Câmara Municipal, ou os Vereadores, ou qualquer servidor do Município, não podem ser sujeito ativo de nenhum daqueles crimes. A não ser como co-autor. Sujeito ativo de um delito é quem o pratica. Ora, a prática dos mesmos, segundo a lei, é privativa do agente político que, no Município, exerça as funções de chefe do executivo local’ [sem destaque no original].
    Como explica DAMÁSIO, a qualidade exigida do agente no crime em questão (Prefeito Municipal), tal como se dá com relação ao peculato (funcionário público), ‘comunica-se, em caso de concurso, aos demais participantes, ainda que particulares, desde que haja ingressado na esfera de seu conhecimento, nos termos do art. 30 do CP’. Nada impede, portanto, o reconhecimento do concurso de pessoas (art. 29 do CP) nos delitos tipificados no Decreto-Lei em referência. O raciocínio acima em especial em relação ao objeto jurídico dos crimes mencionados visa demonstrar que o paciente IDIO ANTÔNIO não estaria isento, como não está qualquer pessoa, de praticar crimes contra a Administração Pública, apenas por exercer a profissão de advogado (ou mesmo de ‘procurador do município’ de Fartura).
    À luz desses argumentos, logo se vê que foi correta a decisão do i. Magistrado de Primeiro ao afastar o pedido de absolvição sumária de IDIO ANTONIO, por ausência dos requisitos do art. 397 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos (fls. 140/143):  
    'Analisando a resposta à acusação ofertada pelo denunciado Idio Antonio e Silva, verifico que não traz elementos capazes de levar à absolvição sumária do réu, pois não demonstrada a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, ou da culpabilidade do agente, nem revelam que o fato evidentemente não constitui crime, ou que a punibilidade do acusado esteja extinta. Imprescindível, portanto, a dilação probatória'.
    A propósito, vale anotar que a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais pronunciamentos judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente pode ser emitido após o desfecho da instrução criminal, exprimindo o convencimento extraído pelo magistrado acerca do pedido formulado na denúncia, a partir do exame de todos os elementos de convicção trazidos ao seu conhecimento com observância das regras e garantias imanentes ao devido processo legal. Acerca da profundidade da cognição exigível na fase postulatória, o C. Superior Tribunal de Justiça recentemente exarou o seguinte entendimento [sem destaque no original]:
    [...]
    3. No mais, com o devido respeito à combatividade do i. Impetrante - que atua em causa própria -, não se pode cogitar de ‘trancamento da ação penal’. 
    Como se sabe, a interrupção da persecução penal situa-se no campo da excepcionalidade, só cabível quando patente a ausência de justa causa ou das condições mínimas exigíveis para a ação penal.
    No caso concreto, como já mencionado, IDIO ANTONIO foi denunciado por violação, em concurso material, ao art. 90, caput, da Lei nº 8.666/93, cc. o art. 29, do Código Penal (por duas vezes), e art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 (por 12 vezes, na forma do artigo 71, caput, cc. art. 29, ambos do Código Penal).
    A denúncia ofertada pelo Parquet atende satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos e as circunstâncias constitutivos dos delitos que teriam sido praticados pelos denunciados, viabilizando assim o exercício do direito de defesa.
    É dizer, porque reveste-se a peça acusatória de todos os seus requisitos formais, estando, ademais, fundada em elementos de convicção obtidos previamente, dos quais não dimana a mínima impressão de má-fé ou motivação dissociada do interesse público atribuível ao i. signatário, é forçoso convir que do seu conteúdo não podia como ainda não pode derivar a afirmação de ausência de justa causa ou das condições da ação.
    Já está pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, sempre que não forem detectadas as hipóteses dos incisos I e II do artigo 395 do CPP, e não for possível extrair, com segurança, a conclusão de que nenhuma norma jurídica penal se amolda à conduta imputada ao agente com a inicial, ou que é sumamente injusta ou absolutamente inviável a pretensão nela deduzida inciso III do artigo 395, deve o Juiz receber a denúncia ou a queixa sem prejuízo da aplicação, na fase posterior, do artigo 397 do CPP, que contempla hipóteses diversas de afastamento prévio da pretensão acusatória.
    [...]
    É dizer, a decisão de recebimento da denúncia exsurgia como a única possível naquele momento processual, não tendo havido qualquer alteração jurídica da situação, na fase subsequente à apresentação da resposta preliminar, que pudesse motivar sua revisão com esteio no art. 397 do CPP (absolvição sumária).
    4. Destarte, pelo que se pode depreender dos autos, a tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente deve prosseguir, nos seus ulteriores termos, não se vislumbrando a coação ilegal propalada na presente impetração.
    5. Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO o habeas corpus.’
    No ponto, o eg. Tribunal a quo, ao analisar o habeas corpus originário, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus. 
    Ademais, quanto à decisão que recebe a denúncia (art. 396 do Código de Processo Penal), bem assim aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (art. 397 do Código de Processo Penal), esta Corte firmou orientação de que não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.
    Confira-se:
    [...]
    In casu, conforme assentado no prévio writ, a decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria necessários para a persecução penal. Constatou-se, também, que restou fundamentada a decisão que afastou o pleito de absolvição sumária do acusado, visto que, analisando a resposta à acusação, verificou não estar demonstrada a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, ou da culpabilidade do recorrente, nem que o fato evidentemente não constitui crime, ou que a punibilidade do acusado esteja extinta, sendo imprescindível a dilação probatória, a ocorrer durante a etapa da instrução processual.
    Dessa forma, conclui-se que o v. acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não havendo qualquer ilegalidade a coartar.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus."
    Consoante fundamentado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao analisar o habeas corpus originário, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus.
    Assentou-se, também, que a decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria necessários para a persecução penal, restando fundamentado o afastamento do pleito de absolvição sumária do acusado, visto que, ao analisar a resposta à acusação, não restou demonstrada a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, ou da culpabilidade do recorrente, nem que o fato evidentemente não constitui crime, ou que a punibilidade do acusado esteja extinta, sendo imprescindível a dilação probatória, a ocorrer durante a etapa da instrução processual.
    [...]” (págs. 80-102 do doc. eletrônico 16 – grifei).
    Como se pode notar, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal, Lei 8.666/1993 e Decreto-Lei 201/1967), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos, asseverou encontrar-se devidamente fundamentada a decisão de recebimento da denúncia. 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. 
    Além disso, noto que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Por fim, no tocante à alegada violação do art. 133 da Lei Maior, verifico não haver similitude fática e jurídica entre o caso concreto e os precedentes desta Corte suscitados no recurso extraordinário (MS 24.073/DF e MS 24.631/DF, relatados, respectivamente, pelos Ministros Carlos Velloso e Joaquim Barbosa), nos quais se assentou a ausência de responsabilização de advogado público pelo conteúdo de parecer de natureza meramente opinativa.
    Apesar da alegação do recorrente no sentido de que a denúncia estaria lastreada apenas em pareceres opinativos exarados em procedimentos licitatórios, noto constar da peça inaugural a existência de outros indícios que apontam, em tese, o suscitado conluio com o corréu Paulo Amamura. Confira-se: 
    [...]
    Quanto ao denunciado IDIO ANTÔNIO E SILVA, as provas colhidas na fase de investigação demonstram, com a segurança necessária, que ele concorreu de forma livre e consciente para os crimes a eles imputados nesta peça vestibular acusatória. Emitiu pareceres todos iguais, em desacordo com as regras do parágrafo único do art. 38 da Lei n. 8666.193. No ponto, vários fatores tornam inequívoca a má-fé do denunciado PAULO AMAMURA, então Prefeito, e do denunciado IDIO, então Procurador Jurídico, os quais tiveram participação direta na contratação ora atacada: 
    (i) A prefeitura de Fartura contava à época com procuradores jurídicos e outros servidores aptos a desempenharem os serviços que foram delegados à empresa CASTELUCCI, mesmo porque são eles que realizam mensalmente os cálculos da contribuição previdenciária;
    (ii) Quando do oferecimento dos serviços à Prefeitura de Fartura pelo escritório contratado, sequer foram apresentados documentos que atestassem a ‘notória especialização’ do escritório CASTELLUCCI e de seus advogados, além do que o Sr. Prefeito não justificou a necessidade da contratação e nem determinou parecer jurídico;
    (iii) Quando da contratação da empresa CASTELUCCI, a Receita Federal já havia autuado várias Prefeituras do interior do Estado de São Paulo, justamente em razão das fraudulentas compensações tributárias que estavam sendo realizadas nestes municípios pelas empresas do grupo FINBANK ou pela própria CASTELUCCI, por meio de contratos com o mesmo objeto;
    (iv) Quando da contratação da empresa CASTELUCCI, a empresa FINBANK e o denunciado JOSÉ JARBAS PEREIRA já haviam sido condenados pelo Juízo da Comarca de Itaí em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa à sanção de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela prática de atos análogos aos descritos nesta inicial. Referida sentença foi confirmada pelo TJSP e transitou em julgado no dia 24.04.2015.
    (v) Os três Convites foram realizados de maneira fraudulenta, com empresas de um mesmo grupo empresarial ou que não tinham o mínimo interesse no objeto do certame, tudo com o propósito de simular uma disputa e direcionar o resultado das licitações. 
    Agindo desta forma, tem-se que a partir das três contratações fraudulentas, firmadas às margens da Lei Federal n. 8.666/93 (inexigibilidade), a municipalidade representada por PAULO AMAMURA, com o inequívoco auxilio do procurador IDIO ANTÔNIO E SILVA, repassou de forma ilegal 20% de tudo recebido a título repetição de indébito (autocompensação), pertencente aos cofres públicos, ao escritório de advocacia de ALÉCIO CASTELUCCI, desviando, em proveito deste e dos denunciados JOSÉ JARBAS e TIAGO, rendas públicas.
    [...]” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 5).
    Ademais, no exame da denúncia ofertada pelo Parquet, é possível perceber que o promotor natural da causa elenca uma série de indícios de que a atuação do recorrente foi dolosamente dirigida a fraudar os procedimentos licitatórios, inviabilizando, nesta via do recurso extraordinário, a análise de suposta contrariedade ao art. 133 da Constituição Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator